Tribunal: TJES
Processo: 5005279-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005279-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINALDO CORTELETTI e outros (2)

AGRAVADO: ANESIO VITORIO VENTURINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada. O magistrado de primeiro grau considerou prematura a concessão da liminar, em razão da necessidade de prévia manifestação do requerido, bem como pela ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC. Designou-se audiência de conciliação/mediação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram os requisitos necessários à concessão da tutela possessória de urgência nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O deferimento da tutela possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da propositura da ação dentro do prazo de ano e dia, nos termos do art. 561 do CPC.
4.
No caso, os agravantes não comprovaram a data precisa do esbulho, sendo insuficientes os documentos apresentados, incluindo notificações extrajudiciais de 2022 e 2023, para atender ao requisito temporal previsto no art. 558 do CPC.
5.
A prova apresentada, incluindo elementos fotográficos e documentos relativos à instalação de energia elétrica na área litigiosa desde 1991 em nome de familiar do agravado, reforça a ausência de posse contemporânea por parte dos agravantes e a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos.
6.
A invocação de usucapião como matéria de defesa pelo agravado também demonstra a complexidade das questões possessórias e a necessidade de análise aprofundada durante a instrução probatória.
7.
Inexistindo demonstração da posse contemporânea ou do esbulho nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC, bem como em razão da ausência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento da tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
9.
O deferimento de tutela provisória em ações possessórias exige a comprovação inequívoca da posse, do esbulho e da data em que este ocorreu, sendo insuficientes elementos que não atendam aos requisitos do art. 561 do CPC.
10.
A propriedade, por si só, não se confunde com a posse, não podendo substituir a comprovação desta como requisito para concessão de tutela possessória.
11.
Havendo dúvida razoável acerca da posse ou do esbulho, é imprescindível a dilação probatória, obstando o deferimento de liminar possessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO CORTELETTI
,
REGINA STELA CORTELETTI ESTORANE
e pelo
ESPÓLIO DE DALCIZA ZANOTTI CORTELETTI
em face da r. decisão (evento 35738403), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, na ação de reintegração de posse tombada sob o nº 5000491-82.2023.8.08.0044, movida pelos ora agravantes em desfavor de
ANÉSIO VENTURINI
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a narrativa dos requerentes é rica em informações que levam ao convencimento sumário onde se é capaz de entender a tratativa contratual de comodato da área litigiosa. Porém, pelos documentos e pela própria narrativa dos autores seria deveras prematura tal inserção antes de oportunizar a justificação dessa expropriação patrimonial em desfavor do requerido antes mesmo que ele venha a ter conhecimento desta ação. Lembrando que a decisão liminar não será concedida quando seus efeitos provocaram danos irreparáveis ou do difícil reparação para aquele que terá de suportá-la.
” (evento 35738403).

Além disso, designou audiência de conciliação/mediação para o dia 30 de abril de 2024 às 16h.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

Neste juízo de cognição sumária, não é possível aferir que a ação possessória foi proposta dentro de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial (art. 558 do CPC), uma vez que os próprios agravantes admitem que no primeiro semestre de 2022 (fl. 05 do evento 8140826) notificaram extrajudicialmente o agravado, mas este se recusou a assinar o documento.

Chama à atenção que a ação de reintegração de posse foi ajuizada no dia 02 de maio de 2023 (evento 24611641) e que houve uma segunda notificação extrajudicial entregue (evento 24612393) no endereço laboral do agravado no dia 26 de dezembro de 2022, no entanto, esse documento não é capaz de precisar a data do esbulho.

Assim, a falta de efetiva demonstração do momento do esbulho impede o deferimento da liminar com base no art. 561 do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 561 do CPC estabelece que na ação de manutenção de posse, para o deferimento da liminar, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, no caso de reintegração. Deve, ainda, comprovar que a ação foi intentada dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho ocorrido.
2. Considerando não ter sido demonstrado que a turbação ocorreu há menos de um ano e dia, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES; AI 0006860-49.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 09/12/2019; DJES 21/01/2020)

Na realidade, os elementos fotográficos dos eventos 9768875 e 9768877, aliados à instalação de energia elétrica na área objeto da lide originária em nome de familiar do agravado desde novembro de 1991 (evento 9768879) reforçam a inviabilidade de concessão da tutela possessória com base no art. 561 do CPC.

Ademais, o contrato de compra e venda acostado ao evento 48520799 e a escritura pública juntada ao evento 48520800 também afastam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que indicam a posse antiga da família do agravado.

Nesse contexto, reputo que os agravantes não fazem jus à proteção possessória e que as circunstâncias relativas à posse do agravado, se precária ou justa e de boa-fé, devem ser elucidadas durante a instrução probatória, mormente diante da arguição de usucapião como matéria de defesa. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação à posse anterior do Autor, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, o que obsta, no momento, a concessão da liminar de reintegração de posse.
2 - Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002209-57.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 08/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSTULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO - ESBULHO - VEROSSIMILHANÇA - AUSÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O deferimento de liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da continuação da posse, a teor do disposto no Art. 927 , do Código de Processo Civil .
II - Não comprovado o exercício do poder de fato sobre o local em litígio, incabível a concessão da liminar de reintegração de posse.
III - Agravo conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004333-76.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 26/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência, nas ações possessórias, pressupõe a probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem, ex vi dos arts. 300, 561 e 568 do CPC, aliada ao perigo da demora. 2. Documentos que evidenciam a propriedade do bem não se prestam ao deferimento de antecipação de tutela em ações possessórias, eis que distintos os institutos; decerto que, discussões acerca do primeiro devem ser veiculadas em ação petitória.
3. Não havendo indícios da posse neste momento processual, forçosa a manutenção da decisão que revogou a tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011504-50.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 12/04/2024)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.